Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709170-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA SILVA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE BRASÍLIA, ASSOCIAÇÃO PRÓ MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO, SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA MARGARIDA DA SILVA BORGES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0708295-44.2022.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRÓ MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO E OUTROS, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade. A demanda originária remonta aos idos de 1999. A embargante afirma ter adquirido a posse do imóvel em 2002, quando o bem já era litigioso, o que atrai a norma do art. 109, § 3o, do CPC, ou seja, ‘estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário’. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão de imunidade dos efeitos da sentença, sendo mesmo duvidosa a qualidade de terceira da embargante, na medida em que a aquisição da coisa litigiosa equipara o adquirente ou cessionário à parte originária. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme qualificação constante dos autos originários. Após, cite-se-a por publicação, para resposta em quinze dias. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 14 de Março de 2022 19:10:01.” (Num. 118305711 do Feito originário). Acrescenta que “a cessão de direitos apresentada pela parte agravante, está revestida de amparo legal, tendo em vista, o seu registro no cartório datado de 2002. No mesmo giro, a parte agravante nunca foi citada ou muito menos intimada, acerca de nenhuma decisão. Portanto, resta incontroverso, que não sabia da existência do processo judicial de 1999, até porque a época, inclusive, os processos eram físicos, não eram tão simples sequer de serem consultados, comportamento médio esperado a época” (Num. 33838210 - Pág. 4). Invoca a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro originários, especialmente para suspender os atos de reintegração de posse em andamento. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 118305711 do Feito originário). Concluso o recurso a esta Relatoria, fora determinada a juntada de comprovação acerca da inclusão do imóvel ocupado pela Embargante/Agravante na ordem de reintegração de posse (Num. 33860673). A Agravante apresentou cópia do mandado de reintegração de posse em que consta o imóvel descrito no Feito (Num. 34074451 - Pág. 3). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0708295-44.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, de início, deve ser registrado que, segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Por sua vez, o § 1o do referido art. 674 do CPC estabelece que “Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. O art. 677 do CPC, por seu turno, determina que, “Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro submete-se ao disposto no art. 678, segundo o qual, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Nesse descortino, diversamente do que fora consignado na decisão agravada, em princípio, entendo que os elementos dos autos do Feito originário corroboram a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. O documento de Num. 118161679 do Feito originário consiste em Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado em 03/07/2002, com o reconhecimento das firmas na mesma data, referente ao imóvel identificado como QN-01, Conjunto 22, Lote/Casa 28-B, Riacho Fundo I-DF, que tem como cessionária a ora Agravante. A ora Agravante carreou também ao Feito originário comprovação de que seu nome consta relacionado ao dito imóvel perante a NEOENERGIA e a CAESB (Num. 118161686 e 118161685). Por seu turno, conforme cópia da matrícula do imóvel, colacionada ao Num. 118161687 do Feito originário, o bem fora doado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP ao DISTRITO FEDERAL para fins de utilização em programa habitacional, não havendo qualquer anotação acerca de constrição judicial. Por fim, deve ser ressaltado que, no dia 30/03/2022, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO prorrogou até 30/06/2022 a suspensão de despejos ou reintegrações de posse no bojo da Segunda Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 828 do Distrito Federal. Nesse descortino, em princípio, encontram-se suficientemente demonstrados os requisitos dos art. 677 e 678 do Código de Processo Civil para o deferimento da suspensão da reintegração de posse que se encontra em curso no Feito originário. Desse modo, entendo que se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro e, assim, determinar a suspensão dos atos de reintegração de posse referentes ao imóvel localizado na QN-01, Conjunto 22, Lote/Casa 28-B, Riacho Fundo I - DF (Mat. 68.441 – 4o ORIDF), nos autos do Processo de Reintegração de Posse de no 0033792-10.1999.8.07.0001, em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiros de no 0708295-44.2022.8.07.0001. Comunique-se e solicitem-se as informações com urgência. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador